Tribunal: TJSP
Processo: 1002570-20.2019.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO - Embargos de Declaração – Omissão - Existência – Falta de fixação dos honorários recursais – Majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC - jurisprudência – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002570-20.2019.8.26.0666/50001, da Comarca de Artur Nogueira, em que é
embargante LEONARDO FINKLER GOMES, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002570-20.2019.8.26.0666/50001 -...
2
EMB.DECL No: 1002570-20.2019.8.26.0666/50001
COMARCA : ARTHUR NOGUEIRA.
EMBARGANTE : LEONARDO FINKLER GOMES.
EMBARGADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTHUR NOGUEIRA.
VOTO No 49.023
RECURSO - Embargos de Declaração
Omissão -
Existência Falta de fixação dos honorários recursais
Majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC -
jurisprudência Embargos acolhidos.
São tempestivos embargos declaratórios
opostos, sob alegação de que o acórdão de págs. 207/210
apresenta-se omisso.
Sustenta, em linhas gerais e com base em
jurisprudência citada em apoio, que no v. aresto
embargado “deixou de majorar os honorários fixados na
decisão de primeiro grau, conforme preceitua o comando
estatuído no § 11 do artigo 85 do CPC”.
É o relatório.
Como é sabido, “Os embargos declaratórios
não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas
servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve
fazê-lo com o espírito de compreensão, atentando, para o
fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte
em prol do devido processo legal” (Embargos de Declaração
em Agravo Regimental em Agravo de Instrumento no 163.047
PR, 2a Turma do Supremo Tribunal Federal, v.u., Rel.
Min. MARCO AURÉLIO, em 18/12/95, DJU de 8/3/96, p. 6223).
Examinando os autos, se reconhece ser
caso de acolhimento destes embargos.
Com efeito, como se infere da r. decisão
agravada, a qual foi mantida pelo aresto ora embargado,
in verbis:
“Sucumbente,
arca
a
parte
credora
em
honorários que fixo em 10% sobre o valor da
diferença expurgada, a ser buscada via cumprimento de sentença vinculado a este
incidente, após o trânsito em julgado. O
devedor desta verba é o autor deste incidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002570-20.2019.8.26.0666/50001 -...
3
já que o cumprimento de sentença envolve
somente honorários.
Após o trânsito em julgado, apresente o credor
o incidente de precatório para a devida
requisição”.
Logo,
com
razão
a
Municipalidade
embargante ao invocar o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 DF, relatado pelo
Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 09/08/2017.
Assim,
com
relação
aos
honorários
recursais, consoante a inteligência do comando inserto do
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, e levando-se
em conta o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono
do executado, majoro a verba honorária à razão de 10% do
valor da causa, totalizando 20%.
Diante dessas considerações e por tais
fundamentos, o acolhimento dos presentes embargos é a
medida que se impõe e que ora se decreta (EDcl no AgInt
no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 RJ , Rel. Min. Marco
Aurélio Belizze, julg. 04/04/2017).
Posto isso, diante dos fundamentos do v.
acórdão embargado e mais os acima expostos, entende-se
ter havido o prequestionamento da matéria e elementos
sobre os quais devia o Colegiado se pronunciar, inclusive
quanto
aos
dispositivos
acima
mencionados,
em
conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos.
LUIZ BURZA NETO
Relator